Tribunal: TJMT
Processo: 1013527-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013527-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVANTE), BRAZ PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 024.132.931-08 (AGRAVADO), JOELMA AUXILIADORA BORGES - CPF: 396.044.461-34 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLEMENTO – PENHOR CEDULAR DE 1o GRAU – GARANTIA REAL – SEQUESTRO DE SACAS DE MILHO EM GRÃOS – ART. 1.419 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS DO ART. 301 EVIDENCIADOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A obrigação dos agravados em promoverem a entrega de 41.760 sacas de milho à agravante, por força de cláusula inserta na CPR, é evidente e, por se tratar o penhor de garantia real à dívida contraída, estão sujeitas ao cumprimento da obrigação. Inteligência do artigo 1.419 do Código Civil.

Presentes os requisitos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela cautelar autorizando o sequestro do objeto da garantia é medida que se impõe, mediante a prestação de caução suficiente ao ressarcimento
de eventuais prejuízos que a concessão da medida poderá acarretar à parte contrária.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013527-24.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

AGRAVADOS: BRAZ PEREIRA DA SILVA JUNIOR E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Costa Rica/MT,
Dr.
Ivan Lúcio Amarante
, nos autos da
Ação de Execução para Entrega de Coisa c/c Pedido de Tutela Provisória Cautelar em Caráter Antecedente no. 1000689-96.2020.8.11.0049
, ajuizada em face de
BRAZ PEREIRA DA SILVA JUNIOR
e
JOELMA AUXILIADORA BORGES
, que
indeferiu o pedido da agravante para que fosse sequestrada a quantidade de 45.936 sacas de 60 kg cada, de milho em grãos, os quais lhe foram dados em penhor de primeiro grau, conforme os termos da CPR no. 27.007.2020
.

Em suas razões, aduz a agravante que tem por atividade empresarial a comercialização de insumos agrícolas e, no regular exercício de suas atividades, comercializou diversas mercadorias junto ao agravado (produtor rural).

Ressalta que
“como forma de pagamento, o Agravado emitiu a favor da Agravante, a Cédula de Produto Rural no 27.007.2020, sendo oferecida garantia pessoal (aval) da segunda Agravada, JOELMA AUXILIADORA BORGES (mãe do produtor rural)”
(sic).

Discorre que
“o vencimento da CPR no 27.007.2020 ocorreu em 15/06/2020, ou seja, o título encontra-se vencido e os Agravados não cumpriram com a obrigação de disponibilizar à Agravante a quantidade de 41.760 sacas de 60 kg cada de milho em grãos a granel, produzidas na FAZENDA IGOR, imóvel matriculado sob o no 5.948 do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Vila Rica/MT”
(sic).

Alega que na colheita do milho, os agravados, além de impedirem o monitoramento por parte da agravante, estão desviando o produto rural para terceiros.

Anota que
“tratando-se de produto de fácil comercialização e deslocamento, vê-se aumentado o risco do desvio e proporcionalmente diminuída a possibilidade da Agravante recuperar o seu crédito”
(sic).

Afirma que
“deve-se levar em conta o caráter sazonal de colheita e venda do milho, específico do ramo agrícola, de modo que a Agravante tem um curto espaço de tempo para tentar impedir que este bem seja desviado sob pena de nada mais encontrar nesta presente”
(sic).

Menciona que
“
diante da prova indiscutível da existência de um débito líquido e certo previsto em título executivo (CPR), e, ainda, diante da prova da indisponibilidade do milho e da possibilidade eminente da comercialização deste produto, por parte dos Agravados, é imperioso que este C. Tribunal reforme a decisão recorrida para que seja concedida a liminar de sequestro dos grãos dados em penhor a Agravante”
(sic).

Requer, assim, o provimento do recurso para o fim de consolidar o sequestro da quantidade de 45.936 sacas de milho em grãos, de 60 kg cada, dado em penhor de primeiro grau em favor da agravante, conforme CPR no. 27.007.2020, bem como que seja nomeada depositária do produto sequestrado, com autorização para remoção e venda (
sic,
Id 47853491).

A agravante aportou documentos e comprovou o recolhimento do preparo recursal (Id 47857469).

Em 03/07/2020, foi por mim
concedida
a tutela vindicada (Id 49129964).

Os agravados deixaram fluir ‘
i
n albis
’
o prazo para a oferta das contrarrazões (Id 96740958).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A pretensão recursal tem por objetivo a concessão de ordem cautelar de sequestro da
quantidade de 41.760 sacas de 60 kg cada de milho em grãos a granel visando o cumprimento da CPR no. 27.007.2020 emitida pelos agravados, cujo vencimento ocorreu em 15/06/2020 sem o devido pagamento.

Pois bem.

Consoante documento acostado ao Id
47853493, verifica-se que, de fato, os agravados firmaram o instrumento cedular e, no item 8.1, estipularam a entrega de referido produto,
in verbis
:

“
8.1
A entrega pelo(s)
EMITENTE(S)
da quantidade de 2.505.600 kgs (dois milhões, quinhentos e cinco mil e seiscentos quilos) de MILHO em grãos safra 2020/2020, equivalente a 41.760 scs (quarenta e um mil, setecentos e sessenta sacas) de 60 kg cada uma, no local determinado a entregar na AGRÍCOLA ALVORADA, localizada na Rodovia BR MT 430, na cidade de Confresa, Estado de Mato Grosso, será pra cumprimento de obrigações assumidas pelo(s)
EMITENTE(S)
perante a
CREDORA
, independentemente de quaisquer formalidades, portanto não existindo nenhuma condição ou termo para a que a quantidade de MILHO prometido nesta cédula, seja entregue para a
CREDORA
, podendo a
CREDORA
usar da quantidade de MILHO recebida em cumprimento desta cédula, da forma que melhor convier a
CREDORA
.”

A obrigação dos agravados em promoverem a entrega de 41.760 sacas de milho à agravante, por força cláusula citada, é evidente e, por se tratar o penhor de garantia real à dívida contraída, estão sujeitas ao cumprimento da obrigação.

Nesse sentido, o artigo 1.419 do Código Civil:

“Art. 1.419. Nas
dívidas garantidas por penhor
, anticrese ou hipoteca,
o bem dado em garantia fica sujeito
, por vínculo real,
ao cumprimento da obrigação
.”

De outra parte, consoante mencionei na decisão lançada no Id 49129964,
“o suposto desvio da produção serviria como forma oblíqua de extinção da garantia, em tudo prejudicando a realização do direito do crédito consignado no título emitido. E, como indício bastante do desvio de produção, servem o laudo de monitoramento e as fotografias apresentadas (Id. 47853495), consignado ainda, no referido laudo, que a colheita foi iniciada no dia 09/06/2020, portanto, ao que tudo indica, já está próxima ao final
”
.

A medida assecuratória, por sua vez, pode ser concedida em sede de tutela de urgência de natureza cautelar, consoante expressa previsão do artigo 301 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 301. A
tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante
arresto,
sequestro
, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS DO REQUERIDO PARA GARANTIA DE CEDULA DE PRODUTO RURAL E DE EVENTUAL AÇÃO PRINCIPAL – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 294, 300 E 301, TODOS DO CPC/15 – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – CEDULA DE PRODUTO RURAL – TÍTULO DE CRÉDITO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 301 do CPC/15, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo previstos no artigo 300 do CPC/15.
Comprovada a probabilidade do direito invocado, como no caso, em face do vencimento do contrato sem o devido cumprimento das obrigações por parte do devedor, bem como do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, advindo de possível dissipação dos bens dados em garantia, o que foi aferido a partir de um quadro indiciário que aponta para a intenção do devedor em dificultar a satisfação do credor, é possível a concessão do arresto, visando garantia da CPR ou até mesmo de futura ação principal. A Cédula de Produto Rural constitui um título de crédito, e como tal, é regulada por princípios como da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título crédito líquido, certo e exigível, podendo circular como qualquer outro título abstrato, com idêntica eficácia.”
(TJ-MT 10050212520218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

“AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ARRESTO DE SOJA – INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTAMPADA EM CONTRATO DE VENDA DE SAFRA FUTURA – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA – POSSIBILIDADE DE DANOS AO CREDOR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O CPC/2015 aboliu a tipificação individual das cautelares, envolvendo-as em uma mesma espécie de tutela em seu art. 301, que prevê que a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
2. O deferimento liminar do arresto se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal.”
(TJ-MT 10060761120218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS –
ART. 300 DO CPC
–
CPR VENCIDA
– ENTREGA APENAS PARCIAL DO PRODUTO –
PEDIDO DEFERIDO MEDIANTE CAUÇÃO
– RECURSO PROVIDO.
O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, a qual será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC
. Demonstrada a prova literal de dívida líquida e certa contra o sujeito passível do arresto, e também a intenção renitente de descumprimento, impõe-se a concessão da tutela, mediante a prestação de caução.
” (TJ-MT – AI: 10023887520208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2020)

No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal mineiro. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR
–
SEQUESTRO DE BEM OFERECIDO EM PENHOR CEDULAR
– REQUISITOS PRESENTES –
DEFERIMENTO DA MEDIDA CONDICIONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO
. I – Segundo o art. 300, do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II – Considerando que os executados emitiram uma Cédula de Crédito Bancário, em favor do exequente, para obtenção de um empréstimo, contudo, não efetuaram o pagamento das parcelas, na forma ajustada no contrato, o que ocasionou o vencimento antecipado da dívida, tendo em vista a existência de cláusula resolutiva expressa, sendo desnecessária prévia notificação, uma vez que a mora do devedor caracteriza-se com o simples inadimplemento de suas obrigações (mora ex re), resta evidenciada a plausibilidade do direito, autorizando o deferimento da liminar de sequestro do bem oferecido em penhor cedular para assegurar a satisfação do crédito exequendo. III – O deferimento da medida acautelatória poderá ser condicionado à prestação de caução, com o escopo de ressarcir eventuais prejuízos que o deferimento da medida poderá acarretar à parte contrária.”
(TJ-MG – AI: 10441170005637001 Muzambinho, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 11/07/2017, Câmaras Cíveis/18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017)

Por fim, a agravante indicou imóvel em garantia ao crédito debatido (Id 47853498 – fls. 05/29), afiançando, dessa forma, a reversibilidade da medida.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a decisão agravada e, por conseguinte,
autorizar o sequestro de
41.760 sacas de milho,

objeto de garantia da
CPR no. 27.007.2020
, que deverão ser depositadas em estabelecimento idôneo, mediante caução e nomeação do representante legal da agravante como fiel depositário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021